Tribunal: TJMT
Processo: 0011536-98.2016.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011536-98.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAGMAR PILE COSTA - CPF: 983.885.921-49 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. C. D. S. (VÍTIMA), C. C. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 217-A C/C ART. 226, II, CP – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DE SANIDADE MENTAL DA APELANTE – VIABILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DA APELANTE – ART. 26 DO CP – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – NOMEAÇÃO DE CURADOR A RÉ – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Havendo dúvida razoável sobre a integridade mental da acusada, deve esta ser submetida a exame para aferir sua insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por Dagmar Pile Costa, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0011536-98.2016.8.11.0055, o condenou pela prática de crime tipificado art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, I, CP), cominada à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado. (Id. 122165247)

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal.

Em suas razões, pugna pelo provimento do recurso nos seguintes termos (Id. 124778692):

a)

Preliminarmente - a nulidade da sentença, em razão da ausência da realização de exame de insanidade mental da apelante e a deficiência da defesa técnica, causando-lhe grandes prejuízos;

b)

Absolvição da apelante pela incidência do princípio in dubio pro reo, por alegar inexistência de provas dos fatos narrados;

c)

Absolvição da apelante pela atipicidade da conduta e presença de isenção da pena, em razão da decisão cível transitada em julgado atestando a incapacidade mental da mesma, sendo bem antes dos fatos;

d)

Caso entendam pela ocorrência dos fatos, que seja desclassificado a conduta em que a apelante foi condenada para art. 218-A do CP, ou caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do crime do art. 217-A, CP, na modalidade tentada.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do presente recurso. (Id. 127026185)

Destarte, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do

recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 128389686)

“Sumário:
Acusada condenada pelo cometimento do art. 217-A c/c o art; 226, II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 24 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado – Inconformismo da defesa – Preliminarmente, requer a nulidade da sentença, em razão da apelante não ter sido submetida ao exame pericial de sanidade mental, bem como em razão da deficiência técnica da defesa. No mérito, pugna por sua absolvição, alegando total ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para o previsto no art. 218-A do Código Penal ou desclassificação do crime de estupro de vulnerável para sua forma tentada– Alegações improcedentes –Preliminares- Nulidade-
Não realização de exame pericial de insanidade mental-Necessidade da realização do exame- Pelo acolhimento– Preliminar de deficiência da defesa técnica
– Não ocorrência – Ausência de prova de desídia do Defensor – Pela rejeição – MéritoDepoimentos seguros e coerentes das vítimas, em perfeita coerência e harmonia com o farto conjunto probatório incriminador – Palavra da vítima com valor probatório em crimes dessa natureza - Negativa de autoria isolada e divorciada do enredo probatório – Depoimentos das testemunhas coerentes – Impossibilidade de desclassificação para satisfação da lascívia na presença de menor ou para a forma tentada – Reconehcimento da continuidade delitiva, de ofício- Possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de estupro de vulnerável praticados contra vítimas diversas, eis que preenchidos os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal –
Pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, para que seja a acusada submetida a exame de sanidade mental e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com readequação da pena, de ofício, ante o reconhecimento da continuidade delitiva de crimes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação

interposta por Dagmar Pile Costa, contra os termos da sentença que a condenou no incurso do art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, I, CP), cominada à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado.

Vejamos o que consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos autos de investigação que, no mês de julho de 2015, em dia não determinado, na residência localizada na Rua P, Quadra 18, Lote 8, Jardim Morada do Sol, nesta cidade de Tangara da Serra/MT, a denunciada Dagmar Pile Costa praticou atos libidinosos com seus filhos, ora vítimas, Claudemar Costa da Silva (apenas 9 anos, fl. 12) e Valtervar Costa da Silva (apenas 8 anos, fl. 12), portanto, pessoas vulneráveis nos termos da lei.

Segundo as informações colhidas na investigação, a denunciada Dagmar Pile Costa e mãe das vítimas Claudemar Costa da Silva (apenas 9 anos) e Valtervar Costa da Silva (8 anos), conforme certidões de nascimento a fl. 12.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência (fl. 5-vs) pelo pai Claudio Calixto da Silva (fl. 6), os infantes teriam relatado a sua madrasta Marinei de Oliveira Correa Mendes (fl. 8) em outubro de 2015 que na época em que estavam sob a guarda da mãe Dagmar (julho de 2015), ela teria “passado o pé de Claudemar na vagina dela”, e que teria feito o mesmo com Valtervar.

Os meninos disseram ainda que a mãe os submetiam a situações constrangedoras, como o fato de “gostar do pênis ou das ‘besteiras’ do companheiro dela (Daniel, fl. 40)”, bem como ela pegou o próprio dedo e enfiou em sua vagina por debaixo da saia, mostrando aos filhos como era a “besteira” que ela gostava. As crianças relataram ainda que certa vez a mãe tirou os seios para fora na frente dos dois e disse que o filho menor “sugava o peito dela”, e assim esfregou os seios no rosto de Valtervar, para que ele “chupasse”.

Os meninos foram inquiridos e confirmaram os relates de sua madrasta (fls. 10-11 e 13).

A denunciada Dagmar Pile Costa foi interrogada, porém, negou a pratica dos abuses sexuais (fls. 43-44). [...]” (Id.
122165245)

Extrai-se da denúncia, que a ré foi acusada pela prática de atos libidinosos contra seus filhos, sendo um de 09 (nove) anos e outro de apenas 08 (oito) anos, e além de submeterem os mesmo a situações constrangedoras.

1. Preliminares

1.1 – Da nulidade da sentença

Preliminarmente, a defesa almeja a nulidade da sentença devido à ausência de exame para aferir a sanidade mental da apelante, alegando que a mesma é portadora de retardo mental.

À vista disso, alega que já tem uma sentença na esfera cível reconhecendo a incapacidade da ré, nos autos da ação no 3363- 32.2019.8.11.0055, que tramitou na comarca de Tangará da Serra/MT, proferindo a sentença no dia 23/11/2014, ou seja, antes da ocorrência dos fatos.

Extrai-se dos autos, que foi instaurado incidente de insanidade mental da apelante Dagmar, mas, foi extinto devido ao seu não comparecimento na data marcada, e, por esse motivo, o Magistrado extinguiu sem resolução de mérito. Vejamos o trecho da decisão,
in verbis
:

“[...]Cuida-se de Incidente de Insanidade Mental instaurado em face de Dagmar Pilé Costa de Souza, em razão de decisão exarada no bojo da ação penal de ID no 221760, em trâmite neste Juízo. A perícia foi agendada pela Gerência de Psiquiatria Forense – POLITEC, contudo, a acusada não compareceu à solenidade. (...) Analisando os autos, infiro que a Gerência de Psiquiatria Forense – POLITEC agendou perícia médica, contudo, apesar de intimada a acusada não compareceu para realização do exame, o que evidencia a desídia da ré no prosseguimento do feito, razão pela qual entendo que a extinção do processo é medida que se impõe. Em face do exposto, visando evitar atraso na tramitação da Ação Penal de ID no 221760, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com analogia ao art. 485, incisos IV, do Código de Processo Civil, ante a perda do objeto. [...]”(Id. 122165245)

Desse modo, verifica-se que havendo dúvida razoável sobre a integridade mental da acusada, imperiosa a sua submissão a exame médico-legal, nos termos do que preceitua o artigo 149 do Código de Processo Penal.

Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.
§ 1
o
O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.
§ 2
o
O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.

Contudo, especificamente com relação à inimputabilidade (art. 26, ‘
caput’
, do CP) e semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP), não há como ignorar a importância do exame pericial, considerando que o Código Penal adotou expressamente o
critério biopsicológico.

“Inimputáveis

Art. 26 -
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão
, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena. Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Nesse sentido, destaco a doutrina de Renato Brasileiro:

“[...] 9. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

A verificação do estado de saúde mental do acusado é de fundamental importância, seja para aferir a capacidade de culpabilidade do acusado (imputabilidade), seja para o próprio prosseguimento do processo penal.
Afinal, se constatado que o acusado era, ao tempo da conduta delituosa, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado (CP, art. 26, caput), deve ser reconhecida sua inimputabilidade, com a consequente aplicação de medida de segurança por meio de sentença absolutória imprópria (CPP, art. 386, parágrafo único, Ill). Por outro lado, se os problemas de saúde mental do acusado vierem à tona durante o curso da persecução penal, e não à época do crime, o processo penal deverá permanecer suspenso até que o acusado se restabeleça (CPP, art.-152). 9.1. Instauração do incidente Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará que o acusado seja submetido a exame médico-legal (CPP, art. 149, caput). Essa dúvida sobre a integridade mental do acusado, capaz de autorizar a instauração do incidente de insanidade mental, refere-se ao seu estado de saúde menta.! tanto à época do jato delituoso quanto ao momento atual, isto é, durante o curso do inquérito policial ou do processo judicial. Afinal, a depender do momento em que surgiu a doença mental - ao tempo do fato delituoso ou durante a tramitação do inquérito ou do processo -, as consequências serão distintas. Como se percebe,
o exame de insanidade mental é de fundamental importância para o reconhecimento da doença mental à época do crime e no momento atual. Ainda que outras provas indiquem a necessidade de realização do exame (v.g., certidão de interdição), jamais poderão suprir esta prova pericial. Afinal, levando-se em consideração que o Código Penal adota, em regra, o sistema biopsicológico para o reconhecimento da imputabilidade (art. 26, caput), é de fundamental importância aferir não só a presença de doença mental, ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas também se, por conta disso, teve o acusado suprimida sua capacidade de entendimento e de autodeterminação à época do fato delituoso.
Nesse sentido, como já se pronunciou o STJ, "a conclusão do laudo pericial, ora acostado aos autos, produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. Tal dúvida somente será solucionada após a realização correta do incidente de sanidade mental do acusado, o qual ainda não se efetivou por culpa exclusiva do paciente. Para que seja determinada a realização desse exame, que pode ser feito tanto na fase investigatória, quanto no curso do processo judicial, doutrina e jurisprudência entendem que é imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do processo, seja pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era ele incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Logo, se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante a instrução processual que justifique a instauração do incidente de sanidade mental, não há necessidade de realização do referido exame. [LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. 5a edição. Salvador: Juspodivm, 2017, págs. 1.191-1.192]

Com a devida
vênia
, o Magistrado não detém os conhecimentos técnicos indispensáveis para aferir a saúde mental da ré, tampouco a sua capacidade de se autodeterminar. Atento a essa questão, o legislador estabeleceu o incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP).

Destarte, para se concluir e reconhecer a imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade da apelante no momento do crime, faz-se necessária a instauração da insanidade mental e do respectivo exame médico. Assim explica Renato Brasileiro:

“(...)
o exame de insanidade mental é de fundamental importância para o reconhecimento da doença mental à época do crime e no momento atual. Ainda que outras provas indiquem a necessidade de realização do exame (v.g., certidão de interdição), jamais poderão suprir esta prova pericial.
Afinal, levando-se em consideração que o Código Penal adota, em regra, o sistema biopsicológico para o reconhecimento da imputabilidade (art. 26, caput), é de fundamental importância aferir não só a presença de doença mental, ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
mas também se, por conta disso, teve o acusado suprimida sua capacidade de entendimento e de autodeterminação à época do fato delituoso
.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1295). (Negritou-se)

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento do nosso Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Havendo dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, deve este ser submetido a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do CPP.(...)
”
(Ap 44238/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)

Neste diapasão, é possível constatar nos autos que a apelante possui fortes indícios de perturbação psíquica, e, por esse motivo, deverá ser submetida a perícia para aferir sua insanidade mental, tornando-se imperiosa a sua realização.

Assim, a necessária certeza quanto o seu estado mental, o que se exige para fins de responsabilização penal, somente poderá ser alcançada submetendo a apelante ao exame médico-legal, eis que a dúvida razoável instaurada não pode ser suprida pela inspeção pessoal do Juiz.

Portanto, retorna o feito à comarca de origem para que seja instaurado incidente de insanidade mental da apelante, nomeando-se curador para que possa acompanhar a mesma no dia e horário estabelecido para realização do exame, conforme dispõe o §2o do art. 149 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, acolho a preliminar arguida pela defesa da ré, Dagmar Pile Costa, restando assim desnecessário o exame dos demais pedidos recursais, ao qual torna prejudicada.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022